Tribunal: TJBA
Processo: 8166483-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166483-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIENE SALLES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CARACTERIZADOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Alegação de suposta contradição, visando a procedência da ação proposta e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e afastar a multa por litigância de má fé imposta na sentença.

Ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Finalidade meramente infringente do recurso não autorizada, inexistindo fundamento para revisão. Rejeição dos aclaratórios diante da inexistência de vício e vedação ao reexame da causa por meio dessa via recursal.

A prova da existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em conjunto com outros elementos que demonstrem o inadimplemento de dívida efetivamente contraída, derrui a alegação do autor de que indevida a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Sendo possível extrair da documentação a regularidade da dívida exigida, age com acerto o Juiz ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito e, consequentemente, o dever de indenizar, por ausência de configuração de dano moral.

Multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé devidamente aplicada, dado a manifesta alteração da verdade dos fatos pela Autora, com o fim de alcançar objetivo ilegal, lastreado nos arts. 80 e 81 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8166483-94.2022.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
JULIENE SALLES DOS SANTOS
e, Embargado, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.